Tribunal: TJES
Processo: 0000490-64.2021.8.08.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Nota de Crédito Rural
Data de julgamento: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000490-64.2021.8.08.0009

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CHARLES FARIA DOS SANTOS e outros

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. BENEFICIÁRIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. NORMA DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA (ART. 98, § 3º, CPC). INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por CHARLES FARIA DOS SANTOS e outro contra acórdão que, por unanimidade, negara provimento a recurso de apelação. Alegam omissão quanto à expressa menção à condição suspensiva de exigibilidade das verbas de sucumbência, em razão da concessão do benefício da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de consignar a condição suspensiva de exigibilidade das verbas de sucumbência, prevista para os beneficiários da assistência judiciária gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. O magistrado de origem deferiu a assistência judiciária e, embora a sentença tenha condenado os recorrentes ao pagamento de custas e honorários sem expressa referência à suspensão de exigibilidade de tais verbas, esta
decorre diretamente da lei (art. 98, § 3º, CPC), sendo desnecessária declaração judicial expressa.

5. Inexiste, portanto, omissão no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência em favor dos beneficiários da justiça gratuita decorre automaticamente do art. 98, § 3º, do CPC, não sendo necessária declaração expressa no julgado.

2.
Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir o mérito da decisão, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, § 3º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: não indicada no acórdão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000490-64.2021.8.08.0009

EMBARGANTE: CHARLES FARIA DOS SANTOS e outro

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
CHARLES FARIA DOS SANTOS e outro
em razão do acórdão (id. 13877769) que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por eles interposto.

Em suas razões, id. 14515320, sustentam, em síntese, a existência de omissão no julgado, porquanto não houve expressa menção à condição suspensiva de exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência.

Contrarrazões, id. 15805110, pelo desprovimento.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

É cediço que os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição ou, ainda, para correção de erros materiais.

Infiro que, na origem, o magistrado deferiu a assistência (fl. 16) e, posteriormente, quando prolatada a sentença, condenou o recorrente ao pagamento de custas e honorários, sem mencionar a suspensão de exigibilidade decorrente do deferimento do benefício.

Ao interpor o apelo, os aqui embargantes consignaram serem beneficiários da assistência e pugnaram pelo recebimento do recurso sem a exigência do preparo.

Com efeito, este órgão colegiado reconheceu que os embargantes litigam sob o pálio da assistência, porquanto houve o processamento do recurso independentemente de preparo.

Nesse contexto, consigno que a suspensão de exigibilidade das verbas sucumbenciais decorre da lei,
ex vi
art. §3º, do art. 98, do CPC e, portanto, não há necessidade de que seja expressamente consignada no acórdão embargado.

Dito isto, inexistindo omissão a ser sanada,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)